Tribunal: TJSP
Processo: 2151652-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de indispensabilidade para criação da filha. Mãe falecida. Avós que firmaram declarações de que não podem arcar com a criação da infante. Ausência de justificativa. Réu reincidente. Indícios de que se dedica à atividade criminosa e não à criação da filha. Ordem denegada.